Tribunal: TJSP
Processo: 2184826-64.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 82 da Lei no 3.718, de 07 de maio de 2014, e §1o do artigo 1o da Lei no 2.477, de 19 de setembro de 1995 (com a redação dada pela Lei no 3.917, de 06 de outubro de 2016), do Município de Poá – Procurador Municipal – Honorários advocatícios sucumbenciais – Caráter remuneratório – Verba honorária sucumbencial auferida pelos Procuradores Públicos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 82 da Lei no 3.718, de 07 de maio de 2014, e §1o do artigo 1o da Lei no 2.477, de 19 de setembro de 1995 (com a redação dada pela Lei no 3.917, de 06 de outubro de 2016), do Município de Poá – Procurador Municipal – Honorários advocatícios sucumbenciais – Caráter remuneratório – Verba honorária sucumbencial auferida pelos Procuradores Públicos integra sua remuneração – Limitação ao teto remuneratório – Observância – Artigo 115, XII da Constituição do Estado de São Paulo, que reproduz o artigo 37, XI, da Constituição da República de 1988 – Interpretação conforme a Constituição – Entendimento jurisprudencial – Tema 510, STF – Base de cálculo para a incidência de vantagens adicionais (décimo terceiro salário e adicional de férias) – Artigo 124, §3o, da CESP (art. 7o, VIII e XVII) – Parcelas autônomas não acrescem à remuneração mensal – Pagamento dos honorários sucumbenciais condicionado à existência de recursos próprios, advindos da arrecadação com honorários advocatícios – Vedação ao uso de recursos do erário – Ação procedente, com observação – Efeitos da decisão retroativos à data da concessão da liminar.